Tribunal: STF
Processo: AI 257655
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORRETAMENTE
DENEGADO NA ORIGEM - FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL - HIPÓTESE DE OFENSA REFLEXA - INADMISSIBILIDADE DO
APELO EXTREMO - AGRAVO IMPROVIDO.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
- O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos
do CPC, na redação dada pela Lei nº 9.756/98, deve infirmar todos os
fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O
descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente,
torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - OFENSA REFLEXA - INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- A alegação de ofensa ao princípio da legalidade não basta, só por
si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. É que a
interpretação judicial de normas legais - por situar-se e projetar-se
no âmbito infraconstitucional - culmina por exaurir-se no plano estrito
do
contencioso de mera legalidade, desautorizando, em conseqüência, a
utilização do apelo extremo.
Precedentes. O Supremo Tribunal Federal tem acentuado que o
procedimento
hermenêutico do Tribunal inferior - que, ao examinar o quadro normativo
positivado pelo Estado, dele extrai a interpretação dos diversos
diplomas legais que o compõem, para, em razão da inteligência e do
sentido exegético que lhes der, obter os elementos necessários à exata
composição da lide - não transgride, diretamente, o princípio da
legalidade. Precedentes.
A INTERPRETAÇÃO DO ORDENAMENTO POSITIVO NÃO SE CONFUNDE COM O PROCESSO
DE PRODUÇÃO NORMATIVA.
- O ordenamento normativo nada mais é senão a sua própria
interpretação, notadamente quando a exegese das leis e da Constituição
emanar do
Poder Judiciário, cujos pronunciamentos qualificam-se pela nota da
definitividade.
A interpretação, qualquer que seja o método hermenêutico utilizado, tem
por objetivo definir o sentido e esclarecer o alcance de determinado
preceito
inscrito no ordenamento positivo do Estado, não se confundindo, por
isso mesmo, com o ato estatal de produção normativa. Em uma palavra: o
exercício de interpretação da Constituição e dos textos legais - por
caracterizar atividade típica dos Juízes e Tribunais - não importa em
usurpação das atribuições normativas dos demais Poderes da República.
Precedente.
O DESACOLHIMENTO JUDICIAL DA PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA PELA PARTE
NÃO CONSTITUI RECUSA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
- A decisão contrária ao interesse ou ao direito de quem sucumbiu em
juízo não caracteriza ato denegatório da prestação jurisdicional devida
pelo Estado. Precedentes.
A falta de adequado exame das questões de fato e de direito, quando
ocorrente, configurará nulidade de caráter formal, não traduzindo,
contudo, recusa de jurisdição. Precedente.
DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
- O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, a da Constituição
não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer dos
sujeitos processuais do dever de observar as exigências que condicionam
o
exercício do direito de ação, pois, tratando-se de controvérsia
judicial, cumpre respeitar os pressupostos e os requisitos fixados pela
legislação processual comum. A mera invocação do direito de petição,
por si só, não basta para assegurar à parte interessada o acolhimento
da pretensão que deduziu em sede recursal. Precedentes.